Tribunal: TJDFT
Processo: 0743941-81.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0743941-81.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLEBER TEODOSIO GONCALVES APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de apelação cível interposta por CLEBER TEODOSIO GONCALVES contra sentença prolatada pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília (ID 55901129) que, na ação ajuizada em face de ATIVOS S.A SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, diante do indeferimento da petição inicial. O apelante, nas razões recursais de ID 55901131, sustenta que “(...) que aforou ação para que seja declarada a inexigibilidade da cobrança efetuada pela apelada, em face da suposta dívida ser inexigível, por já estar fulminada pela prescrição normal”. Aponta que “(...) a parte apelada aguardou o ingresso da ação judicial para só então proceder com a retirada da dívida dos sistemas do Serasa Limpa Nome, não constando mais qualquer registro ou cobrança referente a esse débito”. Tece os mesmos argumentos trazidos na inicial, defendendo a prescrição da dívida. A apelada apresentou contrarrazões no ID 55901141, pugnando pelo não conhecimento do recurso e, subsidiariamente, pelo desprovimento. Pois bem. Da leitura das razões recursais, observei que não houve a explanação sobre os elementos concretamente colacionados aos autos, ou seja, que corroborem a narrativa defensiva e confrontem, efetivamente, a argumentação aventada pelo Juízo sentenciante, especialmente a respeito da emenda à inicial (descumprimento de decisão judicial) e do indeferimento da inicial. Nesse cenário, não vislumbrando que o recorrente tenha apresentado argumentos de forma a confrontar a sentença, haja vista que eventual ausência de dialeticidade por falta de impugnação específica (CPC, art. 1.010, III), pode dar ensejo ao não conhecimento do recurso, determinei no despacho ID 57521164 a intimação do apelante para se manifestar acerca da violação do princípio da dialeticidade. Na petição de ID 58479741, o apelante informou “(...) que recentemente, realizou a consulta de seu nome nos cadastros de inadimplentes e, para a sua surpresa, verificou que algumas dívidas relacionadas à parte Ré estavam ativas nos mencionados cadastros” e que “(...) a empresa Ré apenas realizou a retirada da dívida de seus sistemas, após o ingresso da presente ação. Tal conduta, evidencia a litigância de má-fé por parte da instituição financeira, que agiu de forma desleal ao continuar a cobrar e a manter o nome do Autor inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, durante todo esse período, por conta de uma dívida prescrita”. Não se manifestou, portanto, acerca da eventual violação à dialeticidade recursal. É o relatório. Decido. Compete ao relator decidir monocraticamente acerca da admissibilidade recursal para negar, de pronto, o conhecimento de recursos inadmissíveis, prejudicados ou que não tenham impugnado de forma específica os fundamentos da decisão recorrida, consoante a incumbência que lhe é atribuída pelo art. 932, III, do Código de Processo Civil - CPC. A teleologia da norma é obstar que o órgão colegiado venha a se debruçar sobre recursos inadmissíveis, em atenção aos princípios da economia e da eficiência processual (CPC, art. 8o), os quais impõem o dever de “obter o máximo de um fim com o mínimo de recursos (efficiency) e o de, com um meio, atingir o fim máximo (effectiveness)”. O juízo de admissibilidade deve aferir o cabimento, a legitimidade e o interesse recursais, a tempestividade, o preparo etc. E, para que se considere atendida a regularidade formal do recurso, deve-se observar, ainda, a regra da dialeticidade recursal. Tal requisito encontra-se expressamente previsto no art. 932, III, do CPC, adiante transcrito: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (grifos nossos). Portanto, o recurso deve ser formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste o seu inconformismo com o ato judicial impugnado, mas que, necessariamente, indique os motivos de fato e de direito (causae petendi recursal remota e próxima) pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Isto é, as razões recursais devem confrontar, de maneira clara e objetiva, os fundamentos da decisão. Além disso, o inconformado com o decisum deve apresentar suficientemente, nos seus pedidos, os limites de sua irresignação, sem que para isso se exija análise interpretativa, atividade inventiva do Tribunal ad quem ou dúvida fundada que impeça ou prejudique a defesa da parte adversa, sob pena de inépcia do recurso por violação dos princípios da dialeticidade, do contraditório e da ampla defesa. In casu, a sentença extinguiu o processo, sem resolução de mérito, diante do descumprimento da determinação de emenda à inicial. Compulsando os autos, verifico que no despacho de ID 55901118 o juízo sentenciante determinou que a inicial fosse emendada: “(...) para comprovar o recolhimento das custas processuais ou para acostar aos autos a última declaração de imposto de renda, bem como os extratos de movimentações bancárias e de cartão de crédito a fim de aferir o pedido de gratuidade formulado pelo autor. Necessário, também, o aditamento da causa de pedir para esclarecer a natureza/origem da dívida e os prazos inicial e final da prescrição alegada. Adite-se, finalmente, o pedido de letra "d" da inicial, nele especificando a dívida cuja inexigibilidade pretende o autor seja declarada.” Na petição ID 55901122 o autor se limita a dizer que a ré retirou o seu nome da plataforma "SERASA Limpa Nome", que já havia passado mais de 5 (cinco) anos do cadastro e que não declara imposto de renda. Sobreveio sentença extintiva (ID 55901129) fundamentada da seguinte maneira: “O caso comporta o indeferimento da petição inicial. E isso ocorre porque o autor não atendeu à determinação de emenda à inicial, uma vez que não aditou a causa de pedir para esclarecer a natureza / origem da dívida e os prazos inicial e final da prescrição alegada. Tal aditamento era, contudo, indispensável para correta aferição da ocorrência, ou não, da prescrição da pretensão alegada pela parte autora. Também não promoveu o autor a retificação a especificação no pedido de letra "d' da dívida cuja inexigibilidade pretende seja declarada, desconsiderando que o ordenamento jurídico brasileiro, não admite, como regra, a formulação de pedido genérico (arts. 322 e 324 do CPC). Não tendo, portanto, o autor promovido a adequação determinada por este Juízo, mister se faz o indeferimento da inicial. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I, do Código de Processo Civil. Condeno o autor ao pagamento das custas processuais, ficando, contudo, a sua exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça que a ele defiro (art. 98, § 3o, do CPC). Sem honorários. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos”. As razões de apelação, por sua vez, limitam-se a reiterar os fatos narrados na petição inicial acima destacados – especialmente temas afetos à ocorrência da prescrição da dívida –, sem confrontá-los com as razões de decidir efetivamente utilizadas para resolver o mérito da demanda. Conforme reconhecido pelo Juízo sentenciante, diante do descumprimento da ordem de correção dos vícios apontados na peça inaugural, seu indeferimento era medida a se impor. Quanto aos pontos, conforme se viu, a parte recorrente não impugnou especificamente os fundamentos da sentença recorrida. Desse modo, uma vez que o apelante não rebateu direta e pontualmente os mencionados argumentos – de maneira relacionada ao evidenciado nos autos e conforme o reconhecido pelo Juízo a quo – verifica-se que não há impugnação dos fundamentos da sentença, sendo, portanto, genérica a irresignação recursal. Logo, diante da evidente irregularidade formal decorrente da violação ao princípio da dialeticidade recursal, não há como admitir o processamento do apelo. Pelo exposto, NÃO CONHEÇO DA APELAÇÃO, com fundamento nos artigos 932, III, do CPC c/c 87, III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se com as cautelas de praxe. Brasília, 22 de maio de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator